Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724947-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO RACING TEAM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RONNIE PETERSON FARIAS DE MORAIS, ANDRE SANTOS BEZERRA AGRAVADO: MARCELO FONTES CONTAEFER, CAROLINA FERREIRA COSTA CONTAEFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO RACING TEAM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA M.E. contra a decisão proferida em embargos de terceiros que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais ante sua inatividade. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão combatida possui o seguinte teor: Defiro o pedido de gratuidade de justiça dos réus André e Ronnie. Anote-se. Por outro lado, indefiro o pedido de gratuidade de justiça do réu Auto Racing Team Centro Automotivo Ltda ME, visto que os documentos juntados não são suficientes para comprovação da gratuidade de justiça. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, requereram o julgamento antecipado da lide. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente, em especial a pessoa jurídica, apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para sua atividade empresarial, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: apenas “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, sem desprezar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça. Nessa direção, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020. Grifado) Não é outro é outro o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Sem desprezar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1978659, 0740972-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) De fato, o agravante não comprovou de pronto sua hipossuficiência, haja vista a ausência de provas cabais de sua contabilidade. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comuniquem-se o juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator